Tribunal: TJSP
Processo: 1005498-80.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DAS MÉDIAS DE MERCADO INFORMADAS PELO BACEN – ONEROSIDADE EXCESSIVA A ENSEJAR REDUÇÃO - RESP No 1.061.530-RS – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO AJUSTE – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DAS MÉDIAS DE MERCADO INFORMADAS PELO BACEN – ONEROSIDADE EXCESSIVA A ENSEJAR REDUÇÃO - RESP No 1.061.530-RS – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO AJUSTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.